Tribunal: TCU
Processo: 002.518/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.518/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385.843/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande-FAURG e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.